Tribunal: TJDFT
Processo: 0745518-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745518-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIEL DOS SANTOS RAMOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão de deferimento da tutela de urgência no processo n. 0719067-72.2023.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). Intimada a agravante a se manifestar acerca da aparente perda do objeto, sob pena de ser julgado prejudicado o presente agravo de instrumento, esta manteve-se inerte. (id 56021126, p. 2 e 56248626). Assim, considerando que a matéria em debate consiste na possibilidade (ou não) de cumprimento da obrigação de fazer concedida na tutela de urgência, uma vez que a agravante seria parte ilegítima para cumprimento, bem como que a questão da legitimidade passiva foi devidamente decidida pelo e. Juízo do processo originário em decisão saneadora, da qual não foi interposto o recurso cabível, é de se reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Julgo, pois, prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator